Tribunal: CARF
Processo: 10925.905340/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia de Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905340/2011-11
ACÓRDÃO
3401-013.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LAPSO MANIFESTO. CONTRADIÇÃO ENTRE O
RESULTADO DE JULGAMENTO E A EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Havendo contradição entre o resultado do acórdão e sua ementa, faz-se
necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão
colegiada, devendo-se analisar a ratio decidendi do julgamento e, com
base nela, consignar a intenção manifestada pela Turma Julgadora.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-013.832, de 31 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do processo
10925.905337/2011-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905340/2011-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face de acórdão
assim ementado:
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no caso, por
Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato cooperativo, isto é, de
transferência de mercadorias entre associado e associação.
PIS-PASEP/COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das
contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o
frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a alíquota zero
das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de rigor a concessão de
crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
PIS-PASEP/COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições não
cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta de entrada até a
porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a
descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das
contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o
frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o crédito a
ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste montante, esta não
deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do fundamento de
glosa de créditos.
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905340/2011-11
3
PIS-PASEP/COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF
157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na
natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em
função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração, logo, o
saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei 12.350
gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão descrita ou não em Nota
Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui como “novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização” para os quais o artigo 143 § 1° do CTN permite a
vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária
inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita
Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não
deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)
Alega a Embargante que o Acordão proferido por esta Turma incorreu em
contradição, em razão de que a matéria discutida nos autos do processo é divergente da
constante na Ementa do referido acórdão. Ou seja, haveria contradição entre o que foi decidido
pelo Colegiado e o que está consignado na ementa do Acórdão.
Defende que: “Nessa senda, importa mencionar que há no ordenamento jurídico pátrio, o
princípio da congruência, o qual dispõe sobre a necessidade de o julgador decidir a lide nos limites do que
foi objetivado pelo autor, assim, verifica-se que a presente decisão incorreu em erro material ao dispor
sobre temas estranhos à lide, configurando-se em uma decisão extra petita, os quais demonstra-se a
seguir.
“Pois bem, constata-se que a decisão incorreu em contradição, em razão de que a
matéria discutida nos autos do processo é divergente da constante na ementa
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905340/2011-11
4
do referido acórdão. Sendo assim, a fim de comprovar tal assertiva, a embargante
colaciona os trechos da ementa que são estranhos a presente lide”:
“PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico
e, no caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições
no ato cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado
e associação.
PIS-PASEP/COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de
creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do
processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos)
ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a
alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04,
sendo de rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada
(CST01).
[...]
PIS-PASEP/COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
LOCAL
DE
REGISTRO
CONTÁBIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e
ressarcimento é o crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão
contábil em nada interfere neste montante, esta não deve ser preocupação
do julgador.
[...]
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de
apuração, logo, o saldo não pode ser transportado para meses
subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da
Lei 12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta
suspensão descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve
ser entendida aqui como “novos critérios de apuração ou processos de
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905340/2011-11
5
fiscalização” para os quais o artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência
retroativa.”

Os embargos de declaração opostos foram admitidos conforme Despacho de
Admissibilidade para sanar a “omissão/erro material quanto à apresentação de matéria
impertinente aos autos na Ementa, tal como suscitado pela embargante”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-los, tendo sido regularmente admitidos por Despacho da
Presidência da Turma.
Alega a embargante que o Acórdão no 3401-010.602 apresenta erro
material na sua parte dispositiva por conter informações concernentes a
matéria contida na Ementa que não foi objeto de discussão no presente
processo; não havendo identidade sobre algumas das matérias
mencionadas na Ementa e o conteúdo do Acórdão.
A contradição apontada nos presentes Embargos está claramente
evidenciada, mercê da divergência entre o resultado do julgamento e o
texto consignado na ementa do acórdão.
Foi adequada a decisão da Presidência que evidenciou o equívoco
apontado pela parte, de forma que é importante corrigir a contradição
para assegurar a adequada liquidação da decisão do CARF ou,
alternativamente, viabilizar o manejo de eventual recurso pelas partes.
Efetivamente, há clara diferença entre os conteúdos da Ementa e o
contido no Acórdão, o que pode suscitar dificuldades futuras de
implementação do decidido ou de recurso pelas partes, motivo pelo qual
foram admitidos os Embargos nos termos previstos no art. 66 do Anexo II
do RICARF, que dispõe sobre os Embargos de Declaração.
O art. 66 do Regimento Interno do CARF estipula que “As alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão
ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905340/2011-11
6
um novo acórdão”, razão pela qual, uma vez identificada a contradição
decorrente de divergência material entre o dispositivo do acórdão e a
ementa, faz-se necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza no
resultado da decisão colegiada.
Neste sentido, cite-se alguns precedentes do CARF:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
LAPSO
MANIFESTO.
CONSTATAÇÃO. RECEPCIONADOS EMBARGOS INOMINADOS. ARTIGO 66 RICARF.
Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF, restando comprovada a
existência de lapso manifesto no Acórdão guerreado, cabem embargos inominados
para sanear o lapso manifesto quanto contradição entre o dispositivo analítico e a
conclusão do voto.
Acórdão no 2401-007.594. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária / 3a Seção. Sessão de
17 de novembro de 2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre
o qual devia pronunciar-se a turma. Havendo contradição quanto a data do período
abrangido pela decadência, devem ser acolhidos os embargos de declaração para
sanar a contradição. No caso, retifica-se a ementa, conclusão do relator e
dispositivo do acórdão para fazer constar que se encontram atingidas pela
decadência as competências anteriores a 11/2000, inclusive.
Acórdão no 2202-006.028. 2a Câmara / 2a Turma / 2a Seção. Sessão de
06/02/2020.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição entre o dispositivo do acórdão embargado e a conclusão
do seu voto condutor, acolhem-se os embargos declaratórios que apontaram o
vício, para solucionar a contradição.
Acórdão no 2201002.095. 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de
Julgamento. Sessão de 17 de abril de 2013.
Assiste razão à embargante, porquanto o voto claramente demonstrar que
as matérias mencionadas pela parte não se encontram entre o rol de temas
discutidos no presente processo.
Ante o exposto, acolho os Embargos, sem efeitos infringentes, para
confirmar o provimento parcial ao Recurso Voluntário e reconhecer a
contradição consignada na Ementa do Acórdão recorrido, de forma que a
mesma passe a ter a redação ora reproduzida nesta nova decisão, a saber:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905340/2011-11
7
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das
contribuições não cumulativas, essencial ou relevante ao processo
produtivo (leia-se, da porta de entrada até a porta de saída, inclusive) é
insumo, caso contrário, não.
COFINS. CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de
crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores
relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos
da mesma empresa.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de
produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função
da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive
no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada
uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica
do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária)
e pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda
Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão
3401-008.364)

Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905340/2011-11
8

Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, para aclarar as diferenças contidas entre a Ementa e
o voto condutor, excluindo da Ementa os dispositivos que tratam dos
seguintes temas:
- Cofins. Crédito. Ato Cooperativo. Impossibilidade;
- Cofins. Frete. Insumo. Possibilidade;
- Cofins. Crédito Presumido. Calcário. Impossibilidade;
- Cofins. Crédito Presumido. Local de Registro Contábil. Falta de Interesse
Recursal;
- Cofins. Crédito Presumido. Dedução na Escrita no Período de Apuração;
- Art. 54 Da Lei 12.350/2010. Vigência. 20 de dezembro de 2010.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 3398
DF CARF MF
Original